Tribunal: TJDFT
Processo: 0701526-65.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. DANO QUALIFICADO. PATRIMÔNIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. Incabível falar em absolvição em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, foram suficientemente comprovadas pelas avarias causadas em bens integrantes do patrimônio público distrital, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos vigilantes que abordaram o acusado no local dos fatos.